Tribunal: TJBA
Processo: 8047735-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047735-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ MENDES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELAS SISTÊMICAS ILEGÍVEIS. DÉBITO NÃO COMPROVADO. BAIXA DOS APONTAMENTOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO PRETÉRITA. SÚMULA 385, STJ. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Mendes da Silva Filho contra sentença proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, formulado em desfavor de OI S/A.

O juízo a quo entendeu legítima a cobrança com base na existência de relação jurídica entre as partes e na ausência de prova do pagamento da dívida.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da negativação do nome do apelante por débito que afirma desconhecer e cuja cobrança está amparada unicamente em telas sistêmicas apresentadas pela ré.

Questiona-se, ainda, o direito à compensação por dano moral diante da inscrição indevida.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança (arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, CDC).

As telas sistêmicas juntadas pela apelada são ilegíveis e não demonstram a existência do contrato ou a origem do débito, sendo prova insuficiente para respaldar a negativação.

Diante da ausência de prova robusta da dívida, impõe-se reconhecer sua inexistência e determinar a exclusão da inscrição.

A existência de negativação preexistente no nome do autor, referente a débito diverso e legítimo, afasta a pretensão de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas ilegíveis não constituem prova idônea da existência e da legitimidade do débito. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo, quando já houver anotação preexistente legítima, não gera direito à indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; TJ-GO, AC 5409914-25.2022.8.09.0006; TJ-SP, AC 1042016-72.2020.8.26.0576; TJ-BA, APL 0553058-13.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8047735-35.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
LUIZ MENDES DA SILVA FILHO
e como apelada a
OI S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça